Tribunal: TJDFT
Processo: 0741173-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741173-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THAIS PAULA BORGES VILLA REAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de conhecimento proposta em desfavor de THAIS PAULA BORGES VILLA REAL, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Recebo a emenda. Defiro a gratuidade de justiça a parte autora. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer formulada por THAIS PAULA BORGES VILLA em face de SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS e outros, com pedido de Tutela de Urgência para determinar que as requeridas sejam compelidas a reativarem o plano de saúde ADESAO POS ENF COLETIVA POR ADESÃO - AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA 02820352237161001, tendo, como beneficiária, a requerente, sob pena de imposição de multa. Alega a parte autora, em apertada síntese, que teve o plano de saúde cancelado, sem qualquer notificação prévia das requeridas. Que tomou conhecimento do fato somente após ter atendimento negado. Diante desses fatos, pugnam pela concessão de tutela de urgência. É o relatório do essencial. Decido. A relação jurídica estabelecida entre os autores e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerente é destinatário final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Quanto à rescisão nos planos coletivos, sabemos que a Resolução ANS 195/2009, art. 17, estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Por sua vez, a Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de resilição unilateral do contrato deve ser acompanhado da garantia, ao segurado, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes às que constam no plano cancelado, sem a perda do prazo de carência. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, deve-se prestigiar, ao menos nesse juízo embrionário, a plausibilidade do direito da requerente no sentido de que não foi notificada sobre a resilição, nem lhe foi permitido migração para outro plano, com as mesmas garantias, somente tomou conhecimento do cancelamento do plano quando o atendimento foi negado na rede credenciada, em 14/09/2022. O perigo de dano mostra-se evidente, porquanto a autora necessita de cuidados médicos e não pode permanecer sem a assistência contratada, sob pena de colocar em risco a sua própria saúde. Diante do exposto, presentes os requisitos, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as requeridas restabeleçam a cobertura de serviços de assistência à saúde a que fazia jus a parte adversa, emitindo inclusive os boletos para pagamento, sem exigência de carências, em iguais condições de benefício e preço. Por fim, insta ressaltar que a medida ora adotada se reveste da necessária reversibilidade, porquanto, sendo julgada improcedente a presente demanda ou mesmo revogada a decisão liminarmente concedida, pode ser efetuada a cobrança de eventuais valores devidos pela parte autora em razão dos serviços prestados pela requerida. A medida, ora deferida, deverá ser cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de 30 dias. (...)” Irresignada, a parte ré CENTRAL NACIONAL UNIMED interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais informa que, na origem, foi ajuizada ação em seu desfavor, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o imediato restabelecimento de seu plano de saúde. O pedido de tutela de urgência foi deferido, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que não possui qualquer relação jurídica com a autora/agravada, a qual contratou plano de saúde pela UNIMED VERTENTE DO CARAPAÓ, pessoa jurídica distinta da ora agravante, a qual já figura no polo passivo da demanda originária. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, ao menos em uma primeira análise, observo que o agravante não comprovou a presença dos requisitos da medida assecuratória pleiteada. Conforme relatado, insurge-se a ré/agravante contra a decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora/agravada, ao argumento de que não possui relação jurídica com a recorrida e que o contrato em questão foi firmado com pessoa jurídica diversa. Pontua ser impossível dar cumprimento à tutela de urgência determinada. Inicialmente, cumpre destacar que o contrato firmado entre a autora/agravada e a empresa UNIMED VERTENTE DO CARAPAÓ é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de prestação de serviço por plano de saúde privado (Súmula n. 608, STJ). Em consulta ao sítio eletrônico da Unimed (https://www.unimed.coop.br/site/sistema-unimed), constata-se que suas unidades funcionam como cooperativas participantes de um único sistema, compartilhando a mesma marca e logotipo. A página da internet ainda destaca o renome nacional da marca e diversos prêmios recebidos pela empresa. Assim, deve ser aplicado ao caso a Teoria da Aparência, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas ao realizar a contratação de um plano de saúde. Sobre o tema, a jurisprudência majoritária tem seguido o entendimento de que as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil possuem responsabilidade solidária, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas, por força da teoria da aparência. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018). (...) 8. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021. Grifos nossos) PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. REDE UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA DE RADIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EM PATAMAR QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. REVISÃO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1391252/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIR OBRIGAÇÃO. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. 1. As unidades da Unimed funcionam por meio de um sistema de cooperativas. Assim, embora elas sejam independentes entre si, comunicam-se por regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades. 2. As diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, por força da teoria da aparência aos consumidores e por integrarem um Sistema Unimed único, possuem responsabilidade solidária. 3. A responsabilização da Central Nacional UNIMED quanto às obrigações impostas à suas subsidiárias regionais já foi objeto de deliberação do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece a sua responsabilidade solidária em decorrência da teoria da aparência. Precedentes. 4. A multa cominatória, ou astreintes, pelo atraso no cumprimento das obrigações ou astreintes é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contato. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1405278, 07346710720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. UNIMED. SISTEMA DE COOPERATIVAS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. (...)5. As unidades da Unimed funcionam através de um sistema de cooperativas. Assim, não obstante sejam elas independentes entre si, comunicam-se por regime de intercâmbio, possibilitando o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades. 6. Todos os entes da rede são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca, inclusive com logotipo em comum, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1273066, 07130265720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. POSSIBILIDADE. ARTIGO 28, CDC. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. Pela Teoria da Aparência, diante do que é apresentado ao consumidor, se não houver condições de identificar com clareza os parâmetros de distinção e, por consequência, a entidade com quem realiza o contrato, será possível a responsabilização de todos aqueles que se apresentam com as mesmas características de mercado, tendo em vista que era dever do fornecedor dos serviços, além de outros, o dever de informação clara aos seus consumidores. 5 - Em sendo assim, tem-se que quando o consumidor adere ao plano de uma instituição prestadora de serviço de saúde de renome, como a UNIMED, não está interessado em saber se se trata de uma afiliada ou não. Interessa para ele, tão somente, ser atendido pela "marca" UNIMED. Certamente, até pela sua condição de vulnerabilidade, não há como o consumidor discernir uma entidade cooperativa de outra. 6 - Mesmo que cada unidade singular UNIMED seja pessoa jurídica distinta e com CNPJ diferentes, fato é que integram o mesmo grupo econômico, sendo certo que, em caso de condenação de uma dessas empresas integrantes daquele sistema, todas as demais poderão ser responsabilizadas. Exatamente porque não ostentam a mesma personalidade jurídica é que tem lugar a desconsideração. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1171283, 07005684220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, embora a autora/agravada possua contrato com cooperativa da UNIMED diversa da ré/agravada, esta possui legitimidade para suportar os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência, em face da teoria da aparência. Assim, deve adotar todas as medidas necessárias para dar cumprimento à liminar, seja diretamente ou via contato com a cooperativa local. Assim, não foi demonstrada a probabilidade do direito, sendo imperioso o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2022 16:25:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora